Tribunal: TCU
Processo: 006.209/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3078/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de Consulta formulada pelo Senhor Presidente do Conselho da Justiça Federal, Ministro João Otávio de Noronha, a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares relacionados à adoção do modelo de locação built to suit (aluguel sob medida) na Administração Pública. Considerando os debates ocorridos durante a apreciação deste processo na sessão Plenária de 20/10/2021, em especial os questionamentos apontados pelo Ministro Benjamin Zymler, quanto à necessidade de avaliar se os contratos administrativos de locação de imóveis na modalidade built to suit (BTS) com cláusula de reversão futura do bem à Administração enquadram-se como operações de crédito, o que exigiria o atendimento às normas e requisitos da Lei Complementar 101/2000; Considerando a ausência de quórum mínimo para a deliberação em processo de consulta na Sessão Plenária de 20/10/2021, ex vi do 264, §4o, do Regimento Interno deste Tribunal, excluí o processo de pauta e, ato contínuo, encaminhei o feito à Semag, para que apresentasse parecer conclusivo sobre as questões suscitada pelo Ministro Benjamin Zymler, com retorno a este relator via Ministério Público, que já oficiou nos autos . Considerando a manifestação da Semag (peças 16 a 18) com vistas ao esclarecimento da questão técnica suscitada pelo Exmo. Ministro Benjamin Zymler, quanto à necessidade de avaliar se os contratos administrativos de locação de imóveis na modalidade " built to suit " (BTS) com cláusula de reversão futura do bem à Administração enquadram-se como operações de crédito, o que exigiria o atendimento às normas e requisitos da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Considerando o Parecer do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 19). Considerando a complexidade da matéria e os diferentes aspectos abrangidos, como a interpretação e aplicação de normas de direito financeiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, realizar a oitiva do Ministério da Economia, em prazo não superior a 60 dias, sobre as conclusões da Semag a respeito do assunto, facultando-lhe acesso integral às peças do processo, em especial quanto aos tópicos a seguir elencados: a) Quanto à natureza da contratação na modalidade de locação sob encomenda - "built to suit", celebrada com fundamento no art. 47-A da Lei 12.462/2011 como operação de crédito, e à eventual necessidade de cumprimento da legislação orçamentária e financeira: i. as locações sob encomenda - "built to suit", ao realizarem a diluição temporal do valor devido ao empreendedor ao longo do contrato, caracterizam-se como operações de crédito nos termos do art. 29, inciso III, da Lei Complementar 101/2000. Tal característica é especialmente verificada nos casos em que há a reversão obrigatória do objeto adquirido, construído ou reformado substancialmente ao patrimônio do ente público, nos termos do art. 47-A, § 2o, da Lei 12.462/2011; ii. como condição para a assinatura do contrato, faz-se necessária a existência de prévia e expressa autorização para a contratação da operação de crédito, esteja ela presente no texto da lei orçamentária do exercício, em créditos adicionais ou em lei específica, nos termos do art. 32, inciso I, da Lei Complementar 101/2000; iii. a operação de crédito é definitivamente materializada no momento do recebimento do objeto adquirido, construído ou reformado substancialmente pelo contratante. Como condição para o referido aperfeiçoamento da operação e o recebimento do objeto da locação sob encomenda, exigem-se, nos termos do art. 16, incisos I e II, e do art. 32, inciso II, ambos da Lei Complementar 101/2000: a) a estimativa do impacto orçamentário e financeiro; b) a declaração do ordenador de despesa de adequação orçamentária e financeira; c) a inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação; e d) verificação dos limites e condições relativos à operação de crédito pela Secretaria do Tesouro Nacional; iv. quando da inclusão da operação de crédito no orçamento (no exercício de sua realização efetiva), bem como do recebimento do ativo pela entidade administrativa (registro da despesa primária com a incorporação do bem), deverá ser verificado o atendimento ao Teto de Gastos da EC 95/2016, à Regra de Ouro do art. 167, inciso III, da CF/1988, às metas fiscais de que trata a Lei Complementar 101/2000 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e aos limites da Resolução do Senado Federal 48/2007. 1. Processo TC- Processo 006.209/2019-0 (CONSULTA) 1.1. Interessado: Joao Otavio de Noronha (XXX.209.096-XX). 1.2. Órgão: Conselho da Justiça Federal. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhada da instrução à peça 16 e do Parecer do MP/TCU à peça 19 ao Conselho da Justiça Federal; à Secretaria do Tesouro Nacional; à Secretaria de Orçamento Federal; ao Ministério da Economia. 1.7.2. restituir os autos à SeinfraUrbana para as providências a seu turno.